Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-82.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No. 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os rendimentos percebidos pelos portadores de neoplasia maligna ficam isentos do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria (artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988).
2. Comprovando o recorrente, por meio de relatórios médicos, a doença listada na lei que indica a isenção de imposto de renda, seu pedido deve ser deferido.
3. Recurso conhecido e provido.